Tribunal: TJES
Processo: 0001946-23.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001946-23.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON JANUARIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001946-23.2019.8.08.0008

APELANTE: WANDERSON JANUÁRIO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

REVISOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação criminal interposta por
WANDERSON JANUÁRIO DA SILVA
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 315/318-v, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que
julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal,
conden
ando-o
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa,

no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em razões recursais, às fls. 355/359-v, o apelante pugnou, em síntese, (I) pela utilização do parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada como negativa; (II) para que seja afastada a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, insculpida no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal; (III) pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena e, por fim (IV) pelo arbitramento de honorários advocatícios recursais.

Contrarrazões, às fls. 361/363, pela manutenção da respeitável sentença.

A douta Procuradoria de Justiça (id 3257694), opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória, 23 de setembro de 2022.

D
ES
EMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON JANUÁRIO DA SILVA
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 315/318-v, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco.

Dito isso, cumpre enunciar que a denúncia de fls. 02/05, oferecida em face de Wanderson e de Marcone Costa Cavalcante, narrou, em resumo, que no dia 25 de maio de 2019, por volta das l7h00min, na Rua Avenida Prefeito Manoel Vilá, Centro, Barra de São Francisco, no estabelecimento comercial denominado ‘Casa Pet’, os denunciados, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, mediante grave ameaça exercida por meio do emprego de uma arma de fogo não apreendida, contra as vítimas Elizabeth Nascimento Govea e Leandro Alves Teixeira, subtraíram, para si, 02 (dois) aparelhos celulares modelo K 10, um de cor preta e outro de cor dourada, além de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie e 01 (uma) motocicleta Honda CBX Twister, placa HFY 5722, de cor vermelha.

Na oportunidade, os denunciados entraram no referido estabelecimento comercial parecendo serem clientes, quando, de repente, o denunciado Wanderson, munido de uma arma de fogo, apontou-a para a vítima Elizabeth e disse: ‘fiquem quietos’ e passou a invadir o interior da loja, onde estava a outra vítima, Leandro, ocasião em que também proferiu ameaças contra o ofendido, dizendo: ‘não reage senão atiro na sua cara’.

Enquanto Wanderson ameaçava as vítimas com a arma de fogo, Marcone passou a subtrair os objetos, chegando a empurrar Elizabeth para pegar o celular dela. Ato contínuo, os imputados saíram do local utilizando a motocicleta roubada.

Após os fatos, as vítimas solicitaram a presença policial que, através das câmeras de videomonitoramento, identificaram os denunciados, tendo os ofendidos, em seguida, reconhecido os indigitados mediante apresentação das suas fotografias.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi
condenado
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa,

no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou, em síntese, (I) pela utilização do parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada como negativa, no caso de exasperação da pena-base; (II) para que seja afastada a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, insculpida no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal; (III) pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena e, por fim (IV) pelo arbitramento de honorários advocatícios recursais.

Pois bem. De início, ressalto que não houve irresignação da defesa no tocante à autoria e à materialidade delitiva, tão somente em relação aos aspectos atinentes à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento de pena.

Dito isso, em relação ao pleito inicial, o apelante pautou seus argumentos no fato da exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, a partir do desvalor do vetor relativo às circunstâncias do crime,
eis que o acusado agiu em concurso de pessoas, visando facilitar a execução do crime,
ter sido estabelecida em 09 (nove) meses, devendo ser “respeitado o parâmetro fixado pelo STJ de 1/6 (um sexto) a fim de que o aumento seja de 06 (seis) meses, totalizando a pena-base em 04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.”

Ocorre que, sem maiores digressões acerca de tal pedido, em primeiro lugar, vê-se que, no caso de utilização do parâmetro sugerido pela defesa, qual seja, o de exasperação de 1/6 (um sexto), a partir do mínimo cominado ao tipo penal – 04 (quatro) anos de reclusão – o
quantum
de aumento,

em verdade, seria de 08 (oito) e não de 06 (seis) meses, o que redundaria na redução ínfima de 01 (um) mês, a partir do patamar que constou na r. sentença impugnada.

Mas não é só. Por outro lado, inexiste dúvida de que o incremento de 09 (nove) meses fixado no
decisum,
também respeitou um outro parâmetro sugerido pela doutrina e pela jurisprudência, qual seja, o de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo dos patamares máximo e mínimo de pena cominada no preceito secundário do tipo penal.

Nesse sentido:

(...). 5.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.
No caso, considerando a presença de uma vetorial desabonadora, bem como o intervalo de apenamento previsto no art. 168 do CP, que corresponde a 3 anos, deve ser tida como excessiva a fixação da pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão, sendo mais razoável estabelecer a pena-base com o aumento na fração ideal de 1/8, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. 6. Em que pese a pena final seja inferior a 4 anos, a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime inicial semiaberto. 7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do paciente para 3 anos de reclusão e 21 dias-multa, mantendo o regime semiaberto. (STJ; HC 731.732; Proc. 2022/0085891-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 06/09/2022; DJE 13/09/2022)

Assim, como no caso em comento o apelante restou condenado quanto ao crime de roubo, insculpido no artigo 157, do Código Penal, que prevê penas de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, aplicando tal parâmetro, vê-se, sem maiores dificuldades, que o patamar de 09 (nove) meses revelou-se, portanto, adequado aos ditames jurisprudenciais, bem como aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado, não havendo razão para alterar a conclusão alcançada na r. sentença.

Sobre o pedido adicional, qual seja, para afastar o reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, descrita no inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do Código Penal, adianto que, de igual forma, tal pleito não merece prosperar.

Isso porque, a despeito das alegações da defesa, bem como o fato de que a arma de fogo utilizada no assalto não ter sido encontrada, há prova testemunhal firme e convincente acerca do emprego do armamento.

Nesse contexto, a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, “por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I, do § 2º, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego. (STJ; AgRg-REsp 2.003.778; Proc. 2022/0153046-9; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 06/09/2022; DJE 15/09/2022)

Em idêntica orientação, este é o uníssono entendimento adotado no âmbito desta egrégia Segunda Câmara Criminal:

(...). 2. É firme o entendimento jurisprudencial de que a apreensão da arma é de todo dispensável para a incidência da causa de aumento em questão, sobretudo porque as vítimas descreveram tanto na seara policial quanto na judicial o uso do artefato na prática delitiva. (...). (TJES; APCr 0016600-37.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022).

(...). 3) É prescindível a apreensão da arma de fogo e a consequente perícia quando, por outros elementos de prova, a sua utilização puder ser comprovada, no caso em apreço o depoimento da vítima foi suficiente para demonstrar que a ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo. (...). (TJES; APCr 0002516-43.2018.8.08.0008; Rel. Design. Des. Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 10/08/2022; DJES 29/08/2022).

Desta forma, em contrariedade ao que foi alegado pelo ora recorrente, ao ser ouvida em juízo, a vítima, Elizabeth Nascimento Govea, foi enfática ao confirmar a veracidade do teor da denúncia, manifestando-se nos seguintes termos:

“(...); que os acusados, ao chegarem em seu estabelecimento comercial, sacaram uma arma de fogo e anunciaram o roubo, os quais subtraíram os aparelhos de celulares e sua motocicleta, bem como se evadiram do local logo em seguida.; (...).”

Firme nessa premissa, é cediço que a palavra da vítima em crimes como o de roubo reveste-se de grande valia, já que, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, especialmente quando corroborada por outras provas existentes nos autos.

É nesse sentido o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...). 2. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, nesse passo, inexistem evidências que confrontem as declarações prestadas, corroborada pelo depoimento da testemunha presencial, tampouco elementos que sustentem a tese defensiva. Diante do conjunto probatório, indene de dúvidas que o apelante subtraiu a quantia pertencente à vítima mediante grave ameaça, por meio do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, devendo ser mantida condenação pelo crime patrimonial. (TJES, Classe: Apelação, 069140044061, Relator: WILLIAN SILVA—Relator Substituto: ROZENEA Martins DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data da Publicação: 22/03/2019). (...). (TJES; APCr 0028097-51.2014.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 23/02/2022; DJES 21/03/2022).

Outrossim, ao proferir a sentença recorrida, o Magistrado de primeiro grau fez uma análise meticulosa do conjunto fático-probatório, estando a condenação lastreada nas provas existentes nos autos, cotejada com as declarações prestadas em Juízo pela vítima, bem como pelos policiais responsáveis pela prisão dos denunciados.

Por sinal, do teor da respeitável sentença, consegui extrair o correto entendimento de que “também restou comprovado a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, eis que os acusados utilizaram arma de fogo na execução do roubo, inclusive sendo tal fato atestado pela vítima e através das declarações do PM Yure em Juízo, o qual aludiu que conseguiu ver a arma de fogo através das imagens de videomonitoramento existente no local do roubo.”

Sob este prisma, cabe rememorar que o crime de roubo caracteriza-se pela subtração, por meio de grave ameaça ou violência à pessoa ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, de coisa alheia móvel, apoderando-se o agente do que juridicamente não lhe pertence. O tipo subjetivo é o dolo, a vontade do agente de subtrair a coisa alheia mediante emprego de violência, grave ameaça ou recurso análogo.

Nesse contexto, como as circunstâncias indicam, resta evidente que o recorrente agiu mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima e, assim, via de consequência, entendo que

não merece ser afastada a causa de aumento de pena, relativa ao emprego de arma de fogo.

Por consequência lógica da conclusão que estou a adotar, ou seja, por estar mantido o entendimento de que o crime foi cometido mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, além do reconhecimento da reincidência do apelante, incabível a alteração do regime prisional inicial, nos termos do disposto no artigo 33, §2º, b), do Código Penal.

Posto isso, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso,

mas NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a respeitável sentença.

Por fim, no que concerne ao pleito de fixação de honorários advocatícios recursais em favor do advogado dativo que atuou na defesa do réu nesta segunda instância, passo a tecer algumas considerações.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita nas Varas Criminais onde tramitam as ações penais ou se essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, na esteira do entendimento desta Segunda Câmara Criminal e diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Atendendo a esses parâmetros e apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de um recurso de baixa complexidade, com a presença de um apelante, em face do qual foi imputada o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Dessa forma, diante do grau de complexidade de seu trabalho, e considerando que o advogado Jabes de Almeida Alves, OAB/ES 25.795, nomeado às fls. 158/159, exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios recursais no
quantum
de R$ 500,00 (quinhentos reais), por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157,

§2º, INCISO
I
I
,
C/C §2º-A, INCISO I,

DO CP.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR.
GRAVE AMEAÇA
CONFIGURADA
.
ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO.
ROUBO CONFIGURADO.
DOSIMETRIA DA PENA. PARÂMETROS DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRECEDENTES JURISPRUDE
NCIAIS.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório.

2
.
A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, estando suficientemente demonstrado que o apelante subtraiu a máquina fotográfica pertencente à ofendida mediante grave ameaça, por meio do emprego de arma de fogo, devendo ser mantida condenação pelo crime de roubo qualificado.

3.
Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, “para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova. (AGRG no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).” (STJ; AgRg-AREsp 1.966.395; Proc. 2021/0294245-8; TO; Sexta Turma; Olindo Menezes; Julg. 22/02/2022; DJE 02/03/2022).

4.
(...). 5. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...). (STJ; HC 731.732; Proc. 2022/0085891-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 06/09/2022; DJE 13/09/2022).

5
.
Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do CPP, aplica-se, por analogia, o CPC, no art. 85, §§2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente.

6
.
Recurso conhecido e desprovido. Fixação de honorários de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao advogado dativo por sua atuação nesta seara recursal.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.